Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMUALDA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. RESCISÃO DO NEGÓCIO. AFIRMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ASSEGURAÇÃO. CONTRAPARTIDA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO ADQUIRENTE, RETIDAS AS ARRAS. DEVOLUÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. OBRIGADA. INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIADE DA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. ARGUIÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS E MULTA. FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À CITAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LEGITIMIDADE DO CESSIONÁRIO (CPC, ART. 778, § 1o). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A inércia da parte no exercício duma faculdade que lhe é assegurada implica o aperfeiçoamento da preclusão, tornando inviável que, em seguida, recoberta a questão pelo manto da imutabilidade, a exercite, derivando que, silenciando a executada quando resolvida a questão atinente à legitimidade ativa da exequente formulada no ambiente da impugnação, inviável que a reprise no bojo de objeção de pré-executividade, pois já suplantada, tornando impassível de ser renovada sob nova argumentação retórica, pois o que sobrepuja é a afirmação havida e acobertada pela eficácia preclusiva.
2. As matérias de defesa da executada no ambiente da fase executiva devem ser concentradas no instrumento da impugnação, inclusive porque dispensa a prévia segurança do juízo, derivando que, aviada impugnação ventilando a ilegitimidade ativa da exequente e refutada a arguição com base na cessão de crédito que entabulara com o credor original, implicando a resolução do ventilado, com a consequente imputação à exequente da multa e de honorários advocatícios por não ter realizado a obrigação espontaneamente, inviável que, operada a preclusão recobrindo o decidido, renove as mesmas arguições no ambiente de objeção de pré-executividade, pois o processo segue para a frente de forma a cumprir seu desiderato, obstando que as questões já resolvidas com definitividade sejam reprisadas (CPC, arts. 507, 523, §1o, e 525).
3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
4. Avocando para si a qualidade de detentora do crédito perseguido em feito executivo, mediante demonstração de que reúne os requisitos necessários à pretendida sucessão processual e à sua conseguinte admissão como partícipe da relação processual, na condição de exequente, deve ser afirmada a legitimidade da cessionária para figurar no vértice ativo do feito executivo, que, sendo regulamentado por normatização específica (CPC, art. 778, § 1o), não se submete à regra geral que estabelece a necessidade de anuência do devedor para suceder o cedente em demanda judicial, dispensando-se, pois, aludido consentimento para ingresso no feito nos termos da literalidade do estatuto processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.